Tribunal: TJDFT
Processo: 0731486-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731486-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. H. L. REPRESENTANTE LEGAL: MONICK LICA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por J UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, na ação de conhecimento no 0726860-85.2024.8.07.0001, proposta por E. H. L, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID. 203985045 da origem): “Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência e reparação por danos morais (emenda substitutiva de ID 203171568, págs. 1/25), movida por E. H. L., menor impúbere, representada por sua genitora, Sra. M. L. L., em face de Central Nacional Unimed e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, sob o procedimento comum. Alega a parte autora, em síntese, ser usuária de plano de saúde coletivo operado pela 1a corré, sendo portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo atualmente 6 (seis) anos de idade. Acrescenta que se encontra em tratamento contínuo e por tempo indeterminado para tratamento do problema enfrentado. Afirma que os pagamentos das mensalidades contratuais estão devidamente quitados. Ocorre que, a genitora da autora ao acessar o seu e-mail se deparou com a informação da rescisão unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde, a partir de 19/05/2024, não tendo sido sequer ofertado plano de saúde na modalidade individual. Diz que foi surpreendida pelo cancelamento, vez que utilizava recorrentemente, na rede credenciada, o serviço em favor do tratamento da ora requerente, que é portadora de autismo. Acrescenta que a comunicação não foi procedida com 60 (sessenta) dias de antecedência, em claro descumprimento à norma legal. Pontua que a rescisão imotivada não pode prevalecer e que a parte ré falha com a boa-fé contratual, inclusive há de prevalecer o entendimento firmado no Tema 1.082 do STJ. Destaca que a descontinuidade do tratamento pode implicar em regressão do quadro de saúde da autora. Pretende ver a inversão do ônus da prova, em face do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a ocorrência de danos morais em razão da frustração e sofrimento decorrente da comunicação da rescisão contratual. Requer, a concessão de tutela de urgência para que a ré assegure a reativação (restabelecimento) imediata do plano de saúde da autora. Pugna, em definitivo, pela confirmação da tutela pretendida, garantindo-se a continuidade de tratamento da requerente. Como pedido subsidiário, requer a possibilidade de migração para outro plano de saúde a ser ofertado pela parte ré, com os mesmos direitos. Pretende, ainda, a condenação da parte demandada ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Roga, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio emenda substitutiva por intermédio do petitório de ID 203171568 (págs. 1/25). DECIDO acerca da tutela de urgência. Inicialmente, acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 203171568 (págs. 1/25), em absoluto prestígio à celeridade processual. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora, haja vista restar demonstrada a sua hipossuficiência financeira. Anote-se. Não obstante, diante do injustificado descumprimento do item no 4 da pretérita decisão de emenda (ID 202587517, págs. 5/6 – desídia da parte autora em promover a regularização do polo passivo) excluo a 2a corré (“QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A”) do polo passivo deste feito. Neste sentido, reitero que a relação jurídica de fundo é havida diretamente entre a beneficiária e a prestadora do plano de saúde, sendo a administradora do plano parte ilegítima em pedido de reativação de plano de saúde, devendo permanecer no polo passivo somente a seguradora. A propósito, a petição inicial sequer se debruça em individualizar qual seria a atuação ilícita da administradora do plano de saúde, não sendo suficiente a mera menção genérica de responsabilidade solidária, com fulcro no art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, § 1o, do CDC. A hipótese versada não envolve falha na emissão de boleto bancário; recebimento de valores e/ou falta de repasse ao plano de saúde, até porque o pedido de reativação de contrato obviamente diz respeito apenas à contratante (usuária) e contratada (plano de saúde). Aliás, a própria Qualicorp informa que "por decisão da sua operadora, Unimed Nacional, e apesar de todos os nossos esforços para a manutenção da sua permanência, ele será cancelado a partir de 20/05/2024", conforme se verifica do ID 202523303 (pág. 2). (grifos e negritos meus) Desta forma, a eventual responsabilidade pelo cancelamento do plano de saúde é exclusivamente da contratada, ou seja, Central Nacional Unimed, a qual, a autora possui (ou possuía) contrato. Assim sendo, exclua-se a corré “Qualicorp Administradora de Benefícios S/A” do polo passivo deste feito e proceda-se às alterações de praxe no sistema. Comunique-se à Distribuição. Em relação às partes litigantes remanescentes, cuida-se de Ação Cominatória por meio da qual a requerente persegue o restabelecimento e manutenção de seu vínculo com o plano de saúde operado pela demandada (na modalidade coletivo), nas mesmas condições inicialmente contratadas, haja vista a rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde, em que pese encontrar-se em tratamento médico. Sustenta, em sede de tutela de urgência, a necessidade de que seja assegurada a continuidade do tratamento realizado em virtude do “Transtorno do Espectro Autista” (TEA – CID 10 F84.0), sob pena de “retrocesso no desenvolvimento já alcançado” (ID 203171568, pág. 1). Pois bem. A antecipação de tutela de urgência, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro presentes os requisitos no caso em questão. De início, impõe-se destacar que a autora se utiliza dos serviços prestados pela requerida como destinatária final e a ré presta serviços ao mercado de consumo como operadora de plano de saúde, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Feita esta breve observação, em detida análise dos autos, constata-se que a cópia da carteirinha, colacionada em ID 202523301, bem como a cópia do contrato de adesão do plano de saúde junto à requerida, colacionada em ID 202523296, demonstra a inclusão da autora como titular do plano de saúde (na modalidade coletivo por adesão) em 20/04/2022. Incontroverso, além disso, que a ré sinalizou a rescisão do plano de saúde, de maneira unilateral, pois a interrupção dos serviços prestados, em decorrência da extinção unilateral do vínculo contratual pela demandada, encontra-se evidenciada nas mensagens encaminhadas por preposto da administradora do plano de saúde, conforme demonstram os documentos acostados em ID 202523303 (págs. 1/2) Por outro lado, os laudos médicos colacionados em ID 202523295 (págs. 3/5) deixam claro que a requerente apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: F84.0) e demanda tratamento multidisciplinar. Neste sentido, o documento médico colacionado em ID 202523295 (pág. 4) destaca que “(...) é de grande importância as terapias, visto que este atraso importante interfere no cognitivo da criança, podendo a mesma futuramente a se tornar dependente para diversas atividades da vida diária, como já é no momento. Vale ressaltar que os pacientes com TEA não necessariamente apresentam baixo intelecto de partida, mas que a falta de acesso às terapias e a baixa estimulação social podem levar a um atraso cognitivo que, muitas vezes, pode não ser reversível quando atinge a fase adulta”. Outrossim, a “Declaração de Rotina de Terapias”, colacionada em ID 202523295 (pág. 1), discrimina as terapias que a requerente vem realizando desde 23/05/2022 (portanto, há mais de um ano, iniciadas após a adesão ao plano de saúde operado pela empresa demandada) e ressalta a necessidade de que “a criança permaneça em terapias por tempo indeterminado”. Neste cenário, nos termos do Tema 1.082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (negrito meu). Por oportuno, colaciono recente precedente deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. SUBMISSÃO A TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) que, nos autos de ação de conhecimento por beneficiária de contrato de assistência à saúde, deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A e BRADESCO SAÚDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora (" saúde top - enfermaria seguro viagem "), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 4. Na espécie, é certo que a autora, ora agravada, firmou, em 14/4/2021, contrato de coletivo de assistência à saúde com a ré Bradesco Saúde S.A., no qual a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., ora agravante, figurou como administradora. A autora demonstrou que é portadora de neoplasia maligna de mama desde 19/7/2021 e se submete a tratamento médico contínuo desde então. Nesse cenário, revela-se prudente, à luz dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, e da tese assentada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.082 da sistemática dos recursos repetitivos, resguardar os efeitos da contratação até julgamento final dos autos de origem, tal qual observado pela r. decisão recorrida. 5. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748308, 07224857820238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a denúncia da pactuação, durante o tratamento da criança, demonstra prática abusiva, conforme pugna a inteligência da manifestação do Colendo Superior Tribunal de Justiça na discussão do Tema 1082. Injustificada, pois, a conduta da operadora requerida, ao rescindir unilateralmente o contrato, o que se mostra prática contrária à probidade contratual, já que prejudica tratamento em curso. Vale dizer, perceptível o perigo de dano decorrente do cancelamento repentino do plano de saúde por impedir o atendimento médico da autora na rede conveniada da ré, de forma a prejudicar a assistência à saúde, principalmente, quando verificada a necessidade de tratamento contínuo para a condição de portadora do espectro autista. Desta feita, o risco de dano reside no fato de que a autora poderá sofrer abalo irreversível em sua saúde, sem os cuidados necessários. Portanto, em sede de cognição sumária, tenho que é cabível o deferimento da tutela de urgência. Registro, ainda, que não há que se falar em irreversibilidade da decisão, já que se afigura possível eventual cobrança na hipótese de improcedência da pretensão autoral. Isso posto, concedo a tutela antecipada de urgência e o faço para que a requerida reative, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação, o plano da autora, nas mesmas condições e coberturas contratadas, emitindo boletos para pagamento (o que torna desnecessário o aventado depósito judicial do valor das mensalidades) e se abstendo de qualquer ação que prejudique o tratamento necessário à manutenção de sua saúde, até o julgamento definitivo do mérito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Advirto à genitora da parte autora para que cumpra sua obrigação contratual e em dia com os pagamentos. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 334, “caput”, do CPC/2015) para que se obtenha maior celeridade e efetividade, porquanto improvável a composição das partes, diante da natureza da controvérsia posta em debate nos autos. Ademais, a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Assim, expeça-se com urgência mandado de citação/intimação (com urgência, no Plantão), com as advertências legais, para resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público neste procedimento, diante da presença de interesse de incapaz. Intime-se. Cumpra-se.” Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência para determinar à parte agravante que reative integralmente o plano de saúde da autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Irresignada, a ré interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, fundamentando que apenas fornece a cobertura dos serviços médicos contratados pelo beneficiário com a administradora, no caso, a Qualicorp Administradora de benefícios S.A. Aduz que “não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados, mas tão somente sua litisconsorte, que é uma administradora de benefícios, que tem autonomia para administrar sua apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os segurados em sistema, bem como emitir as cobranças aos seus associados, nos termos da Resolução Normativa no 515 da ANS.” Ressalta que não se aplica, no caso, o prazo de 60 (sessenta) dias previstos no art. 17, §único da RN 195/09 da ANS, na medida em que tal prazo se aplica apenas em caso de rescisão contratual entre a operadora do plano e o beneficiário, e não entre o estipulante e o usuário. Afirma que a multa cominatória é desproporcional e não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Argumenta que não está presente o requisito legal do perigo de dano, pois o transtorno do espectro autista não se enquadra em situação de urgência ou emergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Prima facie, não conheço do recurso quando à tese de ilegitimidade passiva, pois essa matéria não está elencada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual elenca os casos em que se autoriza a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a análise da matéria não é urgente e poderá ser apreciada em eventual recurso de Apelação, de modo que não se aplica a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, registra-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. (...). 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1649482, 07306565820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifou-se). Além disso, o tratamento da questão encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição, posto que não foi passada pelo crivo do Juízo de primeira instância. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, II do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. A relação jurídica discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, conforme disposto na Súmula 608 do STJ, a qual estatui: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No que se refere à rescisão unilateral do contrato de seguro saúde coletivo, destaco que a Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde (ANS), que previa em seu art. 17, §único, a obrigatoriedade de notificação do beneficiário pelo menos 60 dias antes da rescisão, não deve ser aplicada no caso vertente. Isso, porque o contrato foi firmado pelas partes em 30.04.2022, quando a mencionada disposição havia sido anulada em virtude de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, transitada em julgado em 08.10.2018, e que possui eficácia erga omnis (CPC, art. 103), fato que consta, inclusive, da Resolução normativa 455 da ANS. Destarte, ausente previsão normativa sobre a matéria, prevalece o prazo de notificação da rescisão contratual previsto no contrato. Segundo consta do contrato formalizado pelas partes, cabe a administradora de benefícios comunicar a rescisão do contrato coletivo com antecedência mínima de 30 dias (ID. 202523296, pág. 05). Compulsando os autos de origem, verifico que a beneficiária foi notificada, em 18.04.2024 (ID. 202523303), que a rescisão do contrato de saúde ocorreria no dia 19.05.2024. Logo, em primeira análise, não houve desrespeito ao prazo estabelecido no instrumento contratual. Além disso, não se aplica, in casu, a tese fixada no Tema 1.082 do STJ, a qual mitiga o direito de rescisão do contrato de seguro saúde nos casos em que o beneficiário está internado ou tratamento médico garantidor da sua incolumidade física ou da sua sobrevivência, até a efetiva alta. Na hipótese vertente, não se olvida que a recorrente é criança e que, em razão do diagnóstico de TEA, precisa realizar múltiplas terapias indicadas para o seu pleno neurodesenvolvimento. Contudo, o acompanhamento médico contínuo do qual necessita a menor não se amolda, pelo menos nesse momento processual, às situações de urgência descritas no precedente, o qual objetiva atingir os casos em que haja eminente risco à vida e a incolumidade física do paciente. Além disso, o tempo de manutenção do contrato seria indefinido e não temporário, como se extrai do mencionado tema, uma vez que o TEA perdura por toda a vida do paciente, demandando o necessário acompanhamento. A esse respeito, veja-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRATANTE. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE. (...) 3. A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não configura conduta abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 4. O contrato com mais de 12 meses de vigência, oportunizada a migração para outra operadora, sem a exigência de carência, afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. O transtorno do espectro autista (TEA) não se insere nas exceções que permitem a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1744571, 07226676420238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Não obstante, importa consignar que a situação deverá será analisada em maior profundidade pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, uma vez que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa Nessa amplitude de argumentos, verifico que exsurge a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, há perigo de dano, decorrente da manutenção do contrato coletivo rescindido conforme previsão contratual. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, encaminhem-se os à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, com fundamento no art. 178, II do CPC. . BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 15:46:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora